Tribunal: TJMT
Processo: 1025230-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025230-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCELO VITOR CORVETA VOLPE - CPF: 224.902.898-29 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VICTOR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 397.264.328-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CUMPRIDA NO PRAZO – ASTREINTES – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não cumprida a obrigação de fazer pelo credor hipotecário no prazo fixado, impõe-se a aplicação de astreintes como medida coercitiva para garantir o cumprimento da decisão judicial, conforme o art. 537 do CPC.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

A decisão que a arbitra não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer momento, a requerimento da parte ou de ofício. Assim, demonstrado que o valor no caso concreto não se mostrou excessivo, incabível a sua redução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão que determinou o pagamento da multa em face do descumprimento da ordem judicial de cancelamento da hipoteca em cumprimento de sentença.

O Agravante sustenta que cumpriu a determinação judicial dentro do prazo, porquanto realizou o registro de cancelamento em dezembro de 2023, e que o atraso no registro cartorário ocorreu por fatores alheios à sua vontade, como a morosidade do cartório e a natureza de sociedade de economia mista do banco.

Alega que a multa é indevida, pois não houve descumprimento da ordem judicial e que, mesmo que se considere o atraso, a multa deve ser reduzida, pois seu valor é excessivo e desproporcional.

Pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo e, no mérito, para que seja afastada a incidência da multa.

Liminar indeferida
(Id. 240820156).

Contraminuta
(Id. 245508662): alega preliminar de inadequação recursal vez que a decisão agravada é um despacho de mero expediente que somente determinou a intimação para cumprimento da obrigação. Alega também, preliminar de supressão de instância, porquanto a matéria não foi submetida a apreciação na origem. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no 1000389-06.2023.8.11.0090, interposta pelo exequente, Marcelo Vitor Corveta Volpe, com o objetivo de obter o cancelamento da hipoteca registrada sobre o imóvel, dado em garantida a cédula de crédito rural no 40/04392-4, em razão do pagamento integral do débito, comprovado nos autos.

Considerado a quitação do débito pelo devedor, o juízo de origem declarou extinta a execução e determinou a retirada do gravame hipotecário junto ao registro imobiliário, além da exclusão do nome do exequente dos cadastros de inadimplentes (Id. 123623206 – pag. 2 – origem).

Diante do descumprimento da decisão de retirada do gravame por mais de quatro meses, o juízo proferiu nova decisão e concedeu o prazo de 05 dias para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$500,00 (Decisão de 14.03.2024 – Id. 144467463).

Não satisfeita a obrigação, o juízo, em decisão de 04.07.2024 (Id. 161263263 - Pág. 2 – origem), concedeu ao banco o prazo de 15 dias para cumprimento, sob pena de multa diária que majorou para R$1.000,00, sem prejuízo da exigibilidade da multa anteriormente fixada.

Em 22.07.2024, a instituição bancária compareceu aos autos para informar o cumprimento da obrigação e, por consequência, requereu a remessa dos autos para arquivo (Id. 162966606 – origem).

Na sequência, foi requerido pelo exequente o pagamento da quantia de R$14.000,00 referente ao pagamento da multa diária imposta.

O executado manifestou pela não incidência da multa aplicada, porquanto cumpriu a determinação dentro do prazo de 15 dias da publicação e que a demora na baixa do gravame decorreu de fatores externos a sua vontade, notadamente por se tratar de uma sociedade de economia mista e por depender dos procedimentos administrativos do cartório de registro de imóveis.

Em despacho de 14.08.2024 (Id. 165615455 - Pág. 1 – origem), foi determinada a intimação da executada:
“para pagar o débito a título de multa diária (R$ 14.000,00 (quatorze mil reais)), conforme petição de Id. 163130283, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhe que para o caso de não adimplemento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios de sucumbência, ambos fixados no patamar de dez por cento (art. 523, § 1o, do CPC).”.

Esta constitui a decisão agravada.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em verificar se possível a exclusão da multa diária aplicada ou, subsidiariamente, se cabível a redução do montante arbitrado.

Pois bem.

De início, como as preliminares de inadequação recursal e de supressão de instância, levantadas pelo agravado, se confundem com o mérito do recurso, serão com elas analisados.

Como ressaltado, versa o cumprimento de sentença, unicamente sobre a retirada do gravame referente Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/04392-4.

Nestes termos, efetuado o pagamento integral do débito, incumbe a instituição bancária credora a imediata baixa da hipoteca.

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. ESCRITURA. GRAVAME. HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA 1. A instituição financeira responde pela inscrição de hipoteca sobre imóvel da qual é beneficiária, ainda que tenha agido na condição de financiadora do empreendimento. Tanto o banco como a construtora são corresponsáveis pelo cancelamento decorrente do pagamento integral do imóvel pelo promitente comprador. 2. Corolário da quitação integral do imóvel é o cancelamento de sua hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro que, nos termos da Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz perante o promitente comprador. 3. O arbitramento da verba honorária deve ser feito à luz do princípio da causalidade. Aqueles que deram causa ao ajuizamento da demanda devem arcar com as despesas dela decorrentes. 4. Apelação desprovida. (TJ-DF 07156111120228070001 1634325, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 26/10/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CANCELAMENTO DE HIPOTECA - GARANTIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E A CONSTRUTORA - QUITAÇÃO INTEGRAL PELO CONSUMIDOR - BAIXA DO GRAVAME - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTURA E DO AGENTE FINANCEIRO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. Restando incontroverso nos autos que houve o pagamento integral do preço pela parte adquirente/consumidora, faz ela jus à obtenção da escritura definitiva do bem, isenta de quaisquer ônus, sendo reponsabilidade do credor hipotecário e da vendedora/construtora o cumprimento da obrigação de fazer de providenciar a baixa do respectivo gravame. A inércia da parte ré em dar baixa ao gravame hipotecário incidente sobre o bem imóvel constitui descumprimento contratual suficiente para causar grande aborrecimento, mas sem capacidade para dar ensejo à configuração de um legítimo dano moral.

(TJ-MG - AC: 10000211998463001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA NA HIPOTECA. SÚMULA 308 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONSTRUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 1. Nos termos da Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a incorporadora e a financeira não tem eficácia perante o adquirente do imóvel, de modo que, havendo o pagamento integral do preço, assiste ao comprador o direito à baixa do gravame. 2. Patente a legitimidade passiva das instituições financeiras haja vista que a resolução da ação é capaz de afetá-las juridicamente. 3. A hipoteca firmada entre a incorporadora e os agentes financeiros, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula no 308, STJ). 3. O prejuízo suportado pelo autor, que foi indevidamente tolhido do seu direito de dispor do bem adquirido conforme os seus interesses, enseja o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que tal situação extrapola as barreiras do mero dissabor. 4. Conforme precedentes desta Corte, configurado o dano moral, a fixação do valor a ser pago a título de reparação há de ser em quantia moderada e razoável, evitando-se que se converta em vantagem excessiva ou expresse importância ínfima, em observância aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Nessa perspectiva, ponderadas as especificidades do caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à espécie e consentâneo à orientação jurisprudencial. 5. A majoração do valor da multa diária é medida imperativa, uma vez que os requeridos não cumpriram com a decisão liminar ratificada na sentença, uma vez que somente um dos dois apartamentos foi desonerado da hipoteca, restando descumprida de forma parcial a ordem judicial. RECURSOS CONHECIDOS. 1o APELO DESPROVIDO. 2o APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 04266634820148090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/03/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/03/2020)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cédula de crédito bancário com garantia hipotecária. Pretensão de reconhecimento da quitação e cancelamento de hipoteca. Sentença de procedência. Apelo do Banco réu. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois, além de ter celebrado o negócio jurídico com a autora, incontroverso que beneficiada pelo gravame, bem como interessada, reúne as condições para proceder à respectiva baixa. Na hipótese, cumprida a obrigação assumida pela empresa autora, fato incontroverso nos autos, compete ao Banco apelante promover o imediato levantamento (ou baixa) da hipoteca. Astreintes. Cabimento para a efetivação da obrigação de fazer. Art. 537 do CPC. Valor fixado em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 15.000,00, razoável ao propósito da penalidade. Honorários advocatícios. O réu sucumbiu totalmente dos pedidos e ainda deu causa ao ajuizamento da ação ao não proceder à baixa da hipoteca, a despeito da insurgência da parte autora. Inafastável seu dever de arcar com a verba sucumbencial. Sentença mantida, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10124179120228260132 Catanduva, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 28/08/2024, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024)

De forma semelhante está E. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PAGAMENTO INCONTROVERSO DA DÍVIDA – CANCELAMENTO DE HIPOTECA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA GARANTIA – DEVER DO CREDOR DE REALIZAR BAIXA NA MATRÍCULA –
MULTA

DIÁRIA
– APLICABILIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Reconhecido o pagamento da dívida em ação transitada em julgado, cabe ao credor hipotecário a obrigação de providenciar a baixa da hipoteca no registro imobiliário.
Aplica-se
multa

diária
como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1001162-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

No caso, como a determinação de baixa do gravame não foi cumprida pelo executado de forma voluntária, o juízo de origem
(Id. 144467463 - Pág. 3), concedeu o prazo de 05 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$500,00.

No que diz respeito a fixação de astreintes para o cumprimento da ordem judicial
, prevista no art. 537 do CPC, têm-se que ela é uma medida legítima de coação que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer à determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE.

1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

2. Em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, tendo em vista que tal providência depende da reavaliação do contexto fático-probatório inserto nos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Todavia, o óbice da referida súmula pode ser afastado em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, no entanto, não se verifica na hipótese em exame.

3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 313.185/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.10.2013, DJe 11.11.2013).

Assim, não verificada abusividade ou ilegalidade na sua fixação, não há que se falar em afastamento da medida aplicada.

Nos termos do que preconiza o art. 537, §1o do CPC essa multa cominatória não faz coisa julgada material, e, portanto, pode ser revista a qualquer tempo
. Nesse sentido, diz o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

Assim, como a multa aplicada pode ser revista a qualquer tempo, não há que se falar em inadequação recursal e/ou supressão de instância quanto a determinação de pagamento da multa, notadamente quando o objeto do recurso discute a própria aplicabilidade da multa ao caso concreto.

Conforme expedientes do processo de origem, o executado foi intimado da decisão de arbitramento da multa diária em 10.05.2024 e, considerado o prazo de 05 dias para o cumprimento da obrigação, tinha até a data de 20.05.2024 para retirada do gravame na matrícula do imóvel.

De acordo com a averbação de liberação de ônus apresentada pelo executado, o protocolo de retirada do gravame perante o cartório e a respectiva averbação ocorreu na mesma data, em 27 de junho de 2024.

Por consequência, se não houve morosidade atribuída ao cartório, têm-se que a retirada extemporânea do gravame enseja a incidência da multa diária aplicada no interregno de 28 dias úteis entre o fim do prazo de cumprimento e a data efetiva de cumprimento da obrigação.

Para elucidar, segue o destaque da averbação de liberação de ônus da hipoteca (
Id. 162966608 - Pág. 3)
:

Em relação ao montante arbitrado têm-se que este deve ser adequado e proporcional à satisfação do objetivo pretendido, ou seja, não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, e nem irrisório a ponto de comprometer o cumprimento do comando judicial.

No caso, verifica-se que o valor diário estipulado, qual seja R$500,00, não
se revela excessivo e, portanto, não comporta redução.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024